Tribunal: CVM
Processo: 19957-000250-2017-25 (RJ-2017-00977)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-04-02
Data de publicação: 2019-04-02

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.000250/2017-25 (RJ2017/977)

Data do julgamento: 02/04/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados: Diego Curcino Figueiredo Santos
Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli
Gustavo Alexandre Krause Canossa da Costa

Ementa: Delegação da execução dos serviços que constituem objeto do contrato celebrado com a Wall Trader Agente
Autônomo de Investimento Eireli a terceiros; fornecimento de dados sigilosos de clientes à pessoa não autorizada; e
exercício da atividade de agente autônomo de investimento sem o devido registro na CVM. Infração ao art. 13, inciso VI da
Instrução CVM no 497/11. Infração ao art. 10, parágrafo único, inciso II da Instrução CVM no 497/11. Infração ao art. 3o
da Instrução CVM no 497/11 e ao art. 16, inciso III da Lei no 6.385/1976. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos
autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Gustavo Alexandre Krause Canossa da Costa a pena de multa pecuniária no valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com fundamento na Instrução CVM no 497/2011, artigo 3o e no artigo 16, III, da
Lei no 6.385/1976.

2. Aplicar ao acusado Diego Curcino Figueiredo Santos:
2.1. a pena de multa pecuniária no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), por violação à Instrução
CVM no 497/2011 art.13, VI.
2.2. a pena de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por violação à Instrução CVM
no 497/2011, art. 10, parágrafo único, II.

3. Aplicar ao acusado Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli:
2.1. a pena de multa pecuniária no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), por violação à Instrução
CVM no 497/2011 art.13, VI.
2.2. a pena de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por violação à Instrução CVM
no 497/2011, art. 10, parágrafo único, II.

O Colegiado decidiu ainda pela comunicação do resultado do julgamento à Procuradoria da República no Estado do
Espírito Santo, em complemento ao OFÍCIO/no 16/2017/CVM/SGE e ao OFÍCIO/no 37/2017/CVM/SGE.

Diário Eletrônico da CVM em 31/07/2019
DOU de 04/07/2019, Seção 1, Página 127

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei no 13.506/17,
prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá
ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira,
Flávia Martins Sant’Anna Perlingeiro, Carlos Alberto Rebello Sobrinho e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 24/06/2019, às 18:00,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor, em 25/06/2019, às 11:19,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 25/06/2019, às 19:23, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 26/06/2019, às 09:42, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 27/06/2019, às 15:47, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o
código verificador 0773341 e o código CRC 039436B2.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0773341 and the "Código CRC" 039436B2.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2017/977 – Relatório – Página 1 de 6

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2017/977
(Processo Eletrônico no 19957.000250/2017-25)
Reg. Col. no 0801/17

Acusados:
Diego Curcino Figueiredo Santos

Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli

Gustavo Alexandre Krause Canossa da Costa
Assunto:
Apurar as responsabilidades de Diego Curcino Figueiredo Santos e Wall
Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli, por infração ao
disposto nos artigos 13, VI, e 10, parágrafo único, II, da Instrução CVM
no 497/2011 e de Gustavo Alexandre Krause Canossa por infração ao
disposto no artigo 16, III, da Lei no 6.385/1976 e no artigo 3o da Instrução
CVM no 497/2011.
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Este Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para
apurar eventual responsabilidade de Diego Curcino Figueiredo Santos (“Diego”), agente
autônomo de investimento cadastrado junto à CVM à época dos fatos, Wall Trader Agente
Autônomo de Investimento Eireli (“Wall Trader”) e Gustavo Alexandre Krause Canossa da
Costa (“Gustavo” e, em conjunto com Diego e Wall Trader, os “Acusados”).
2.
Diego e Wall Trader são acusados (i) de terem delegado a terceiros (Gustavo) a
execução de serviços para os quais é exigido o cadastro de agente autônomo de investimento

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2017/977 – Relatório – Página 2 de 6

junto à CVM, em infração ao disposto no artigo 13, VI, da Instrução CVM no 497/20111 e
(ii) de terem permitido o acesso de pessoa não autorizada (Gustavo) aos dados sigilosos de
seus clientes, em infração ao artigo 102, parágrafo único, II, da mesma Instrução.
3.
Por sua vez, Gustavo é acusado de ter exercido atividades de agente autônomo de
investimento que exigem autorização prévia da CVM, em infração ao artigo 16, III, da Lei
no 6.385/19763 e ao artigo 3o da Instrução CVM no 497/20114.
II.
ACUSAÇÃO
4.
A SMI narra que em 24.11.2016 recebeu denúncia realizada por Gustavo, noticiando
a respeito de supostas irregularidades cometidas por Wall Trader e Diego relacionadas à
migração de um clube de investimentos de uma corretora de valores mobiliários para outra.
A transferência teria sido feita de forma fraudulenta, incluindo a abertura de contas em nome
desses clientes junto à nova corretora sem a autorização dos investidores e com adulteração
de documentos. Além disso, a denúncia mencionou que o próprio Gustavo teria exercido,
por meio da Wall Trader, atividades de agentes autônomos de investimentos sem autorização
da CVM.
5.
Wall Trader mantinha registro junto à CVM, cancelado a pedido em 27.01.2017.
Diego era o único sócio da Wall Trader à época dos fatos e mantinha registro de agente
autônomo de investimento.
6.
Após a fase de apuração dos fatos, a SMI concluiu que não foi possível comprovar

1 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o:
(...) VI - delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos serviços que constituam objeto do contrato
celebrado com a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido
contratado
2 Art. 10. O agente autônomo de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando
no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, em relação
aos clientes e à instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido
contratado. Parágrafo único. O agente autônomo de investimento deve: (...) II - zelar pelo sigilo de informações
confidenciais a que tenha acesso no exercício da função.
3 Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes
atividades: (...) III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; (...)
4 Art. 3o A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida pela pessoa natural
registrada na forma desta Instrução que: I - mantenha contrato escrito com instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários para a prestação dos serviços relacionados no art. 1o; ou II - seja sócio de
pessoa jurídica, constituída na forma do art. 2o, que mantenha contrato escrito com instituição integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários para a prestação dos serviços relacionados no art. 1o.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2017/977 – Relatório – Página 3 de 6

as irregularidades relacionadas à migração do clube de investimentos mencionadas na
denúncia.
7.
No entanto, a partir dos documentos encaminhados por Gustavo, além de outros
obtidos durante a investigação, a área técnica entendeu pela presença de indícios de que
Gustavo teria exercido atividade regulamentada sem autorização da CVM, e de que Diego e
Wall Trader teriam indevidamente delegado a Gustavo a execução de atividades e permitido
o acesso dele a informações sigilosas de clientes.
8.
Nesse sentido, a Acusação destacou que os documentos deixariam claro que Gustavo
tinha acesso a informações internas da Wall Trader e que trocou mensagens com Diego a
respeito da abertura de contas de investidores. Entre as provas elencadas pela SMI estão
documentos enviados pelo próprio denunciante, em 13.12.2016, tais como fichas cadastrais
de clientes, listas de clientes com saldos de investimentos, extratos de movimentação de
clientes, relatórios de valores recebidos da corretora a título de corretagem, notas fiscais
emitidas pela Wall Trader em função de serviços prestados, materiais de treinamento de
agentes autônomos utilizados pela corretora, bem como outros documentos relacionados à
administração do escritório.
9.
Entre a documentação enviada estaria também a apresentação de telas de sistema da
corretora, segundo as quais o acesso foi realizado utilizando-se os dados e senhas Diego.
10.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”) analisou o termo
de acusação oferecido pela SMI nos termos do artigo 9o da Deliberação CVM no 538/20085,
e se manifestou no sentido de que a peça acusatória deveria ser emendada para constar que
a conduta imputada a Gustavo (exercício da atividade de agente autônomo de investimento
sem autorização da CVM) viola também o disposto no artigo 16, III, da Lei no 6.385/1976,
e não somente o artigo 3o da Instrução CVM no 497/20116. A SMI, então, complementou a
peça acusatória nos termos indicados7. O presente relatório já reflete a nova versão do termo

5 Art. 9o Antes da intimação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de
acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do termo de acusação, com o seguinte escopo: I – análise
objetiva da observância dos requisitos do art. 6o; II – exame do cumprimento do art. 11; e III – exame da
adequação do rito adotado para o processo administrativo sancionador. Parágrafo único. A Superintendência
que tiver oferecido o termo de acusação poderá, considerando o parecer da PFE, arquivar o processo.
6 Docs. SEI no 0236450 e 0236451
7 Doc. SEI no 0236983.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2017/977 – Relatório – Página 4 de 6

de acusação.
III.
DEFESA
11.
Regularmente citado, Gustavo não apresentou defesa8.
12.
Diego e Wall Trader apresentaram tempestivamente defesa conjunta9, alegando, em
sede preliminar, inépcia da peça acusatória, pois não teria sido apontado o período da suposta
infração administrativa.
13.
No mérito, a defesa alega que:
(i)
Diego não exerce atividade profissional como agente autônomo de investimento
desde 20.12.2016 e solicitou o cancelamento dos registros como pessoa física e
pessoa jurídica para a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidores de
Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (“Ancord”), respectivamente, em
06.03.2017 e 27.01.2017;
(ii)
Gustavo “se passava clandestinamente por agente autônomo de investimento e
por proprietário da empresa Suprema Investimentos” e o primeiro contato de
Diego com ele se deu por telefone, quando Gustavo afirmou possuir uma boa
carteira de clientes e propôs a junção das empresas Wall Trader e Suprema
Investimentos;
(iii)
Ao entrar em contato com a corretora, recebeu a informação de que Gustavo
havia manifestado interesse em vincular-se à instituição financeira, e que ela seria
favorável à fusão das empresas;
(iv)
Tomou conhecimento sobre queixa de estelionato realizada em desfavor de
Gustavo e, ao questioná-lo sobre, este teria afirmado que ainda estava tentando
ser aprovado no exame para obtenção do cadastro de AAI. Após o ocorrido
rompeu imediatamente as tratativas com Gustavo e desistiu de qualquer parceira
que poderia ocorrer entre os dois;
(v)
“Gustavo, agindo por meio de uma conduta criminosa obteve/furtou, sem
autorização, informações dos Defendentes enquanto foram realizadas reuniões

8 Docs. SEI no 0238362, 0276991, 0282938, 0282956, 0312746, 0323922 e 0326217.
9 Doc. SEI no 0300188.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2017/977 – Relatório – Página 5 de 6

para efetivação da possível parceira”; e
(vi)
Os documentos apresentados por Gustavo em sua denúncia não contêm
“qualquer conversa, troca de e-mail, capaz de caracterizar a existência de
consciência ou de dolo por parte dos Defendentes”.
14.
Adicionalmente, afirma que a infração do artigo 13, VI, da Instrução CVM no
497/2011 ocorre com transmissão, concessão ou ação do agente, o que não restou
demonstrado, pois jamais foi entregue a Gustavo, qualquer documento, sendo que aqueles
descritos pela Acusação foram adquiridos “de maneiras obscuras e ilícitas, sem
consentimentos dos Defendentes”.
15.
Alega que o sistema de envio de ordens para a corretora era desabilitado para o
escritório dos Defendentes e que, caso estivesse habilitado conforme alegado pela Acusação,
a denúncia realizada por Gustavo conteria “prints” da tela com o envio ou recebimento das
ordens.
16.
Quanto aos e-mails elencados pela SMI, alega que não há nos autos mensagem
assinada ou enviada por Diego, bem como desconhece os títulos desses e-mails e seus
recebimentos, sendo que tais poderiam ter sido facilmente editados. Nesse aspecto, impugna
as cópias de e-mails presentes nos autos e seu conteúdo, as quais não demonstrariam a autoria
e a materialidade das infrações. Os e-mails seriam unilaterais, i.e., apenas enviados a Diego,
não existindo nos autos qualquer pedido de envio ou confirmação de recebimento pelo
mesmo. A esse respeito, pugnam por realização de perícia no local onde foi emitida a
mensagem eletrônica para verificação da existência e do conteúdo dos mencionados e-mails.
17.
Em relação à imputação de falta de zelo quanto aos dados sigilosos de clientes,
afirmam que o seu escritório era um local de acesso único e exclusivo de Diego, onde existia
uma recepção, sala de reunião e sua sala de trabalho. Se o denunciante esteve de posse de
informações confidenciais essa teriam sido obtidas de forma ilícita, que transcenderiam os
seus esforços.
IV.
PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO
18.
Wall Trader e Diego apresentaram proposta conjunta de termo de compromisso, na
qual propuseram efetuar a baixa definitiva da Wall Trader, perante a junta comercial, no

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2017/977 – Relatório – Página 6 de 6

prazo de seis meses10.
19.
Ao apreciar os aspectos legais da proposta, a PFE-CVM identificou impedimento
jurídico à celebração de acordo, tendo em vista que não foi oferecido nenhum valor
compensatório pelos proponentes11.
20.
O Comitê de Termo Compromisso propôs a rejeição da proposta apresentada, tendo
em vista as características do caso concreto, como o empecilho jurídico apontado pela PFE,
a gravidade das imputações e o grau de economia processual12.
21.
Em reunião de 19.03.2018, o Colegiado, acompanhando o entendimento do Comitê,
deliberou rejeitar a proposta de termo de compromisso apresentada13.
É o Relatório.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 2019

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

10 Doc. SEI no 0300194.
11 Doc. SEI no 0389690.
12 Doc. SEI no 0435638.
13 Doc. SEI no 0459088.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2017/977 – Voto – Página 1 de 7

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2017/977
(Processo Eletrônico no 19957.000250/2017-25)
Reg. Col. no 0801/17

Acusados:
Diego Curcino Figueiredo Santos

Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli

Gustavo Alexandre Krause Canossa da Costa
Assunto:
Apurar as responsabilidades de Diego Curcino Figueiredo Santos e Wall
Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli, por infração ao
disposto nos artigos 13, VI, e 10, parágrafo único, II, da Instrução CVM
no 497/2011 e de Gustavo Alexandre Krause Canossa por infração ao
disposto no artigo 16, III, da Lei no 6.385/1976 e no artigo 3o da Instrução
CVM no 497/2011
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Neste processo julgamos (i) se Gustavo1 exerceu a atividade de agente autônomo de
investimento sem estar autorizado pela CVM, em infração ao artigo 16, III, da Lei no
6.385/1976 e ao artigo 3o da Instrução CVM no 497/2011; (ii) se Diego e Wall Trader, que
possuíam registro junto à Autarquia, delegaram a Gustavo a execução dessas atividades, em
infração ao disposto no artigo 13, VI, da Instrução CVM no 497/2011; bem como (iii) se
Diego e Wall Trader permitiram o acesso de pessoa não autorizada (Gustavo) aos dados
sigilosos de seus clientes, em infração ao artigo 10, parágrafo único, II, da mesma Instrução.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2017/977 – Voto – Página 2 de 7

II.
PRELIMINAR
2.
Primeiramente, entendo que o argumento de inépcia da peça acusatória por suposta
falta de indicação do período das infrações administrativas deve ser afastado, uma vez que
o termo de acusação indicou que as infrações narradas teriam sido realizadas durante a
vigência do contrato mantido entre Wall Trader e a corretora, ou seja, entre a celebração do
mencionado pacto em 04.06.2016 e sua extinção em 20.12.2016.
III.
GUSTAVO
3.
Passo à acusação de que Gustavo exerceu a atividade de agente autônomo de
investimento sem autorização prévia da CVM. Referida atividade é atualmente
regulamentada pela Instrução CVM no 497/2011, que elenca em seu artigo 1o as atividades
desempenhadas pelos agentes autônomos de investimentos:
Art. 1o Agente autônomo de investimento é a pessoa natural, registrada na forma desta
Instrução, para realizar, sob a responsabilidade e como preposto de instituição integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, as atividades de:
I - prospecção e captação de clientes;
II - recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de negociação
ou de registro cabíveis, na forma da regulamentação em vigor; e
III - prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados
pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha
sido contratado.
Parágrafo único. A prestação de informações a que se refere o inciso III inclui as atividades
de suporte e orientação inerentes à relação comercial com os clientes, observado o disposto
no art. 10.
4.
No caso em tela, existe farto conjunto probatório confirmando que Gustavo atuou na
prospecção de clientes para instituição integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários (inciso I), apresentando-se ao mercado como agente autônomo de investimento
regularmente habilitado.
5.
O próprio acusado, no contato mantido com a CVM, afirmou: “gostaria de relatar
que não tenho certificação de AAI [agente autônomo de investimento], mas exercia a
atividade no escritório Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli (...) mesmo
sem estar licenciado, eu exercia a atividade de AAI tendo livre acesso ao [sistema da

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2017/977 – Voto – Página 3 de 7

corretora], enviando e recebendo ordens, captando clientes” (doc. 0192467).
6.
No mesmo sentido, há nos autos cópias de dois e-mails que tratam da abertura de
contas de clientes junto à corretora em 11.07.2016 e 28.06.20162 e que foram enviados por
Gustavo como “sócio diretor da Suprema Investimentos”. As provas dos autos levam a crer
que se trata da Suprema Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., pessoa jurídica cujo
cadastro junto à CVM encontrava-se cancelado a pedido desde 10.06.2016, antes das
mencionadas mensagens. O site na internet da Suprema Investimentos, registrado no nome
de Gustavo, apresentava a empresa como “empresa do mercado financeiro” e faz menção a
investimentos em renda fixa, fundos de investimento, ações e contratos futuros3.
7.
Dessa forma, entendo que Gustavo exerceu a atividade de agente autônomo de
investimento sem estar autorizado pela CVM, em violação ao artigo 16, III, da Lei no
6.385/1976 e ao artigo 3o da Instrução CVM no 497/2011.
IV.
DIEGO E WALL TRADER
8.
No que se refere à suposta delegação de atividades de agentes autônomos de
investimentos por parte de Diego e Wall Trader, entendo que a irregularidade restou
robustamente comprovada.
9.
Com efeito, as provas supramencionadas vão no sentido de que Gustavo, que atuava
por meio da “Suprema Investimentos”, prospectava clientes e estes abriam contas junto à
corretora por meio da Wall Trader. A atividade de prospecção de clientes estava prevista no
“contrato de distribuição e mediação de valores mobiliários” mantido entre a Wall Trader e
a corretora (doc. 0208830).
10.
Nesse aspecto, entendo que o argumento de que “não existe e-mail assinado ou
enviado pelos Defendentes, bem como desconhecem os títulos deste e-mail e seus
recebimentos, sendo que tais poderiam ter sido facilmente editados” deve ser afastado e o
respectivo pedido de realização de perícia deve ser indeferido.
11.
Com efeito, as correspondências eletrônicas a respeito de abertura de contas de
clientes enviadas por Gustavo foram encaminhadas para o endereço de e-mail pertencente a

2 Doc. SEI no 0201069.
3 Docs. SEI no 0201069, 0209226 e 0209256.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2017/977 – Voto – Página 4 de 7

Diego que era, inclusive, cadastrado junto à corretora4. A titularidade do endereço sequer
restou controvertida. Além disso, é da regra de experiência comum que os e-mails chegam
ao seu destinatário e existem nos autos outros elementos que corroboram o conteúdo das
mensagens enviadas. Entre eles, o documento anexo à mensagem de 11.07.2016, que
continha ficha cadastral para abertura de conta preenchida e assinada na mesma data5.
Também corroboram as mensagens eletrônicas os demais documentos encaminhados por
Gustavo, todos relacionados à rotina de atendimento de clientes e ao funcionamento da Wall
Trader.
12.
Dessa forma, entendo que os e-mails são compatíveis com a versão dos fatos
apresentada pelo denunciante e o fato de não haver qualquer evidência que possa corroborar
a versão de Diego me levam a concluir que não há razões para duvidar da veracidade das
mensagens apresentadas e utilizadas pela Acusação.
13.
No que se refere à imputação de que Diego e Wall Trader teriam permitido o acesso
de pessoa não autorizada (Gustavo) aos dados sigilosos de seus clientes, entendo que a
infração administração também restou robustamente comprovada.
14.
Inicialmente, vale frisar que as operações no mercado de valores mobiliários, bem
com as operações ativas e passivas de instituições financeiras são protegidas por sigilo
previsto na Lei Complementar no 105/2001.
15.
No caso dos autos há diversos documentos entregues à CVM por Gustavo que
demonstram que ele obteve acesso amplo a informações sigilosas de clientes que Diego e
Wall Trader obtiveram em decorrência de suas atividades, tais como fichas de cadastro de
clientes6, lista de clientes contendo dados pessoais e saldos de investimentos7, posição de
investimentos de clientes8, relatórios de valores pagos a título de rebate de corretagem9, telas
de sistema da corretora contendo dados financeiros de aplicações de clientes10 e dados de

4 Doc. SEI 0201062.
5 Docs. SEI 0200958 e 0201069 (fl. 1).
6 Docs. SEI no 0200958 e 0201068.
7 Docs. SEI no 0224941, 0224944, 0200982, 0224947, 0224960 e 0224972.
8 Docs. SEI no 0201084 e 0201099.
9 Docs. SEI no 0200989, 0200991, 0200992, 0201063, 0201064, 0201065 e 0201066.
10 Doc. SEI no 0201075.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2017/977 – Voto – Página 5 de 7

usuário e senha de Diego para acesso ao sistema da corretora11.
16.
Os mencionados documentos estavam submetidos a diferentes formas de controle de
acesso e, além disso, o fato de Gustavo ter voluntariamente encaminhado as informações
para a CVM demonstra que é inverossímil que ele as tenha obtido “de maneiras obscuras e
ilícitas, sem consentimentos dos Defendentes”, como querem fazer crer Diego e Wall Trader.
17.
Vale ressaltar que o acesso de Gustavo aos documentos mencionados foi também
objeto de apuração da corretora, que questionou a Wall Trader e esta, em resposta, apesar de
negar as acusações, não foi capaz de esclarecer os motivos pelo qual Gustavo possuía tais
documentos12.
18.
Além disso, a própria defesa conjunta apresentada alega que Gustavo e Diego
mantiveram tratativas para combinar as atividades da Wall Trader e da Suprema
Investimentos, o que se mostra compatível com a tese acusatória de que Diego permitiu o
acesso de Gustavo a informações sigilosas de clientes, em violação ao artigo 10, parágrafo
único, II, da Instrução CVM no 497/2011.
19.
Ante ao exposto, entendo que Diego e Wall Trader infringiram a norma contida no
artigo 10, parágrafo único, II, da Instrução CVM no 497/2011.
III.
DOSIMETRIA
20.
Começo assinalando que o exercício da atividade de agente autônomo de
investimento por pessoa não autorizada, a delegação a terceiros da execução dos serviços
que constituam objeto do contrato celebrado com a instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado e a falta de zelo pelo
sigilo de informações confidenciais a que tenha acesso no exercício da função de agente
autônomo de investimentos são infrações consideradas graves para os fins previstos no §3o
do artigo 11 da Lei no 6.385/1976, nos termos do artigo 23, I e III, da Instrução no 497/201113.
21.
No que se refere à infração realizada por Gustavo, qual seja, a de ter exercido
atividade de agente autônomo de investimento sem ter o registro obrigatório na CVM,

11 Docs. SEI no 0200959 e 0201062.
12 Doc. SEI no 0208793.
13 Art. 23. Constitui infração grave, para efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976: I - o
exercício da atividade de agente autônomo de investimento em desacordo com o disposto nos arts. 3o, 10 e 11
desta Instrução; (...) III - a inobservância das vedações estabelecidas no art. 13 desta Instrução.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2017/977 – Voto – Página 6 de 7

entendo estarem presentes três atenuantes: (i) os bons antecedentes do acusado; (ii) o curto
período da prática da infração (apenas em parte do 2o semestre de 2016); e (iii) a confissão.
Por isso, fixo sua penalidade com sendo a de multa no valor de R$150.000,0014.
22.
Quanto à infração de delegação irregular de atividades levada a cabo por Diego e
pela Wall Trader, entendo estarem presentes as atenuantes de bons antecedentes dos
acusados e o curto período da prática da infração (apenas em parte do 2o semestre de 2016).
Fixo para Diego a penalidade de multa no valor de R$175.000,0015 e para Wall Trader a
penalidade de multa em igual valor.
23.
No que se refere à infração de falta de zelo quanto aos dados sigilosos de clientes
devo frisar a sua gravidade. Quando um investidor se torna cliente de algum participante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, ele confia que será conferido o devido
tratamento aos seus dados e que, por óbvio, sejam eles armazenados de forma segura e
mantidos longe do acesso de terceiros não autorizados. Pesa contra os dois acusados, ainda,
a elevada quantidade de clientes afetados, grande parte dos quais teve suas informações
violadas. Por outro lado, contam como atenuantes os bons antecedentes de ambos. Assim,
fixo para Diego a penalidade de multa no valor de R$150.000,00 e para Wall Trader a
penalidade de multa em igual valor.
24.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 11 da Lei no 6.385/1976, voto:
i.
Quanto a Gustavo Alexandre Krause Canossa da Costa, pela condenação à
penalidade de multa no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pela
prática de atividade de agente autônomo de investimento sem ter o registro
obrigatório na CVM, em infração ao disposto no artigo 16, III, da Lei no
6.385/1976 e no artigo 3o da Instrução CVM no 497/2011;
ii.
Quanto a Diego Curcino Figueiredo Santos:
a.
pela condenação à penalidade de multa no valor de R$175.000,00 (cento e
setenta e cinco mil reais) por ter delegado a terceiros a execução dos serviços
que constituam objeto do contrato celebrado com a instituição integrante do

14 Os seguintes julgados foram levados em consideração como parâmetro da dosimetria, respeitando-se as
peculiaridades de cada caso: PAS CVM no SP2014/014, j. em 12.09.2017, Dir. Rel. Pablo Renteria; PAS CVM
no 06/2009, j. em 22.03.2011, Dir. Rel. Eli Loria; PAS CVM no RJ2007/4414, j. em 16/08/2011, Dir. Rel.
Alexsandro Broedel; PAS CVM no 07/06/2011, j. em 07/06/2011, Dir. Rel. Eli Loria.
15 Idem.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2017/977 – Voto – Página 7 de 7

sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual foi contratado, em
infração ao artigo 13, VI, da Instrução CVM no 497/2011; e
b. pela condenação à penalidade de multa no valor de R$150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) por ter fornecido dados sigilosos de clientes a pessoa
não autorizada, em infração ao disposto no artigo 10, parágrafo único, II, da
Instrução CVM no 497/2011;
iii.
Quanto a Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli:
a.
pela condenação à penalidade de multa no valor de R$175.000,00 (cento e
setenta e cinco mil reais) por ter delegado a terceiros a execução dos serviços
que constituam objeto do contrato celebrado com a instituição integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual foi contratado, em
infração ao artigo 13, VI, da Instrução CVM no 497/2011; e
b. pela condenação à penalidade de multa no valor de R$150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) por ter fornecido dados sigilosos de clientes a pessoa
não autorizada, em infração ao disposto no artigo 10, parágrafo único, II, da
Instrução CVM no 497/2011.
25.
Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à
Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, em complemento ao OFÍCIO/no
16/2017/CVM/SGE e ao OFÍCIO/no 37/2017/CVM/SGE, para as providências que julgar
cabíveis.
É o voto.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 2019

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator